Tribunal: TJSP
Processo: 1016873-58.2017.8.26.0068
Classe: Embargos de Declaração Cível / Seguro
Órgão julgador: Claudio Hamilton
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ERRO MATERIAL – Matéria relativa à majoração da verba honorária a ser paga pelo embargante para o patrono da embargada – Sucumbimento recíproco – Majoração que deve ser feita apenas para os honorários devidos ao patrono do embargante - Embargos de declaração acolhidos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000373362
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1016873-58.2017.8.26.0068/50000, da Comarca de Barueri, em que é embargante
FRANCISCO AUGUSTO ROCCA, é embargado PRUDENTIAL DO BRASIL
SEGUROS DE VIDA S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 25a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Acolheram os embargos.
V. U. , de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores HUGO CREPALDI
(Presidente sem voto), CARMEN LUCIA DA SILVA E ALMEIDA SAMPAIO.
São Paulo, 27 de maio de 2020.
CLAUDIO HAMILTON
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1016873-58.2017.8.26.0068/50000 -Voto no 22110 - Barueri
2
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO no 1016873-58.2017.8.26.0068/50000
Comarca: Barueri
Embargante: Francisco Augusto Rocca
Embargada: Prudential do Brasil Seguros de Vida S/A
Juiz/Juíza: Lucas Borges Dias
VOTO 22.110
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
ERRO MATERIAL

Matéria relativa à majoração da verba honorária a ser paga pelo
embargante para o patrono da embargada
Sucumbimento
recíproco
Majoração que deve ser feita apenas para os
honorários devidos ao patrono do embargante - Embargos de
declaração acolhidos.
Trata-se de embargos de declaração opostos por FRANCISCO
AUGUSTO ROCCA contra acórdão proferido nos autos da Apelação Cível no
1016873-58.2017.8.26.0068, em que é apelado, sendo apelante PRUDENTIAL
DO BRASIL SEGUROS DE VIDA S/A, alegando erro material quanto à majoração
da verba honorária a ser paga pelo embargante para o patrono da embargada,
pois foi ela quem interpôs o recurso e este foi desprovido.
Veio manifestação da parte contrária.
É o relatório.
De fato, há evidente erro material no acórdão embargado
passível de correção a qualquer tempo.
Observa-se que somente a embargada PRUDENTIAL DO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1016873-58.2017.8.26.0068/50000 -Voto no 22110 - Barueri
3
BRASIL SEGUROS DE VIDA S/A ofertou apelo ao segundo grau de jurisdição, o
qual veio a ser desprovido.
Evidentemente, diante do sucumbimento recíproco, deverá ser
majorada a verba honorária recursal, com amparo no art. 85, § 11 do Código de
Processo Civil, tão somente para o patrono do embargante, que restou vencedor
no apelo.
Daí a fixação da verba honorária em 15% sobre o valor da
condenação a ser paga ao patrono do embargante, mantida a condenação de
primeiro grau quanto a verba honorária devida ao patrono da embargante.
Posto isso, acolhem-se os embargos declaratórios.
CLÁUDIO HAMILTON
Relator